Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714173-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LION ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: CENTRO MEDICO LUCIO COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. HABITE-SE. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEMORA DA COMPRADORA. CLÁUSULA PENAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA. I – As questões suscitadas e não solucionadas pela sentença serão devolvidas ao Tribunal, art. 1.013, § 1o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. II – Diante da demora da compradora na obtenção do financiamento imobiliário para quitação do preço dos imóveis, após a averbação do habite-se, improcede o pedido de indenização por danos materiais por meio da aplicação da cláusula penal contratual. III – Nos termos da tese jurídica firmada no IRDR no 06 (processo no 2016.00.2.034904-4), a Incorporadora-ré deve ressarcir as taxas condominiais pagas pela autora no período entre a expedição do habite-se e a consignação das chaves dos imóveis em Juízo, no qual não houve a imissão da compradora na posse direta das unidades imobiliárias, mesmo que o atraso tenha decorrido da sua demora na obtenção do financiamento imobiliário. IV – Reconhecida a sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, Caput, do CPC. V – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 927 do Código de Processo Civil, sustentando que, em razão da culpa exclusiva da recorrida, ela deve ser condenada ao pagamento de indenização pela demora na entrega do imóvel no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor dos imóveis por mês de atraso, conforme previsto contratualmente, até a data em que o bem foi efetivamente entregue. Nesse sentido, pede a aplicação do Tema 996 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.729.593). Aponta divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando julgados do STJ e desta Corte de Justiça; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo que, por ter havido sucumbência parcial, tendo a apelação apresentando dois pedidos, adequada seria a distribuição dos honorários em partes iguais para os recorrentes ou, se considerado o proveito econômico, na proporção 70/30 (setenta por trinta). Em sede de contrarrazões o recorrido pede que as intimações sejam feitas em nome do advogado CARLOS ANDRÉ MORAES MILHOMEM DE SOUSA, OAB/DF No 15.793. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, ao assentar que “ficou evidenciado que os imóveis não foram entregues à apelante-autora em razão da não quitação do preço, por meio de recursos próprios ou por financiamento imobiliário, por isso não houve mora da Incorporadora-apelada, o que enseja a improcedência do pedido de aplicação da cláusula penal (indenização por danos materiais).” (ID 15564241, pag. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 das Súmulas do STJ: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Ainda, "Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional”" (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece ser acolhido o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Impende destacar, ainda, incabível a pleiteada aplicação do Tema 996 (REsp 1729593), pois a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela, que se aplica tão somente, para os contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, o que não é o caso tratado dos autos. Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). Determino que as publicações relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do advogado CARLOS ANDRÉ MORAES MILHOMEM DE SOUSA, OAB/DF No 15.793. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006